Tribunal: TJPA
Processo: 0806232-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806232-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: VENANCIO AIRES DA GUARDA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM-NOVO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 10 anos de privação de liberdade pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade.

A defesa busca a anulação do processo originário alegando irregularidades na diligência policial que resultou na prisão em flagrante e na coleta de provas.

II. Questão em discussão

A discussão central gira em torno da ocorrência de nulidades absolutas, quais sejam: invasão de domicílio em período noturno sem consentimento; desvio de finalidade de mandado de prisão (fishing expedition); ilicitude de provas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada) por acesso indevido a dados de celular e confissão sob coação; e cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências técnicas.

III. Razões de decidir

Verifica-se a inadequação da via eleita, uma vez que o paciente já foi sentenciado e a defesa já interpôs o recurso de apelação criminal cabível, no qual as mesmas teses foram suscitadas.

O entendimento consolidado é de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Além disso, a análise das nulidades apontadas (validade do ingresso domiciliar e legalidade de provas) exige o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ.

Não se vislumbrou flagrante ilegalidade passível de concessão de ordem de ofício, mantendo-se a fundamentação da sentença quanto à validade das provas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem não conhecida.

Tese:
O habeas corpus é via inadequada quando utilizado como substitutivo de recurso de apelação já interposto, especialmente quando a análise das nulidades arguidas demanda dilação probatória.

Julgados relevantes:

·

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08090077920248140000, Relatora: KEDIMA LYRA, Julgado em 24/09/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, NÃO CONHECER DA ORDEM,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº: 0806232-23.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS

PACIENTE: VENÂNCIO AIRES DA GUARDA NETO

IMPETRANTE: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA
,
OAB-PA nº 34.069

em favor do paciente
VENÂNCIO AIRES DA GUARDA NETO
,
tendo como autoridade coatora
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO.

O processo originário (nº 0800313-88.2025.8.14.1875) teve início com uma denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra
Venâncio Aires da Guarda Neto
.

Segundo a peça acusatória, no dia
12 de junho de 2025
, em São João de Pirabas/PA, o acusado foi flagrado guardando
entorpecentes destinados à comercialização
, além de possuir
arma de fogo e munições
sem autorização legal.

A diligência policial ocorreu após investigações indicarem que o acusado integrava uma organização criminosa e exercia funções de liderança no tráfico da região. Na ocasião, ele também teria utilizado documentos falsos e falsa identidade. Por esses fatos, foi denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
,
posse e porte ilegal de arma de fogo
,
uso de documento falso
e
falsa identidade
.

Durante a instrução, a defesa arguiu nulidades fundamentais, sustentando que a diligência policial ocorreu na
madrugada
, com arrombamento de porta e sem consentimento dos moradores, configurando
invasão de domicílio
. Além disso, questionou-se o uso de um mandado de prisão com endereço no Estado da Bahia como pretexto para uma busca exploratória (
fishing expedition
) no Pará.

Em 9 de fevereiro de 2026, o juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas julgou
procedente
a pretensão punitiva condenando o acusado à pena de
10 anos de privação de liberdade
(9 anos por tráfico e 1 ano por falsa identidade) em regime inicial fechado.

Diante da condenação, a defesa impetrou
Habeas Corpus
requerendo a
nulidade absoluta
pela invasão de domicílio noturna e desvio de finalidade do mandado de prisão; a nulidade alegando a existência de
provas ilícitas por derivação,
com a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada devido ao acesso ilegal a dados de celular e "confissão informal" obtida sob coação, além de; nulidade pelo
cerceamento de defesa,
aduzindo prejuízo concreto pelo indeferimento das provas técnicas (GPS e ofícios) que demonstrariam as contradições policiais.

Em 17 de março de 2026, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
, sustentando que o Habeas Corpus não deve ser usado como substituto de recurso de apelação.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
VENANCIO AIRES DA GUARDA NETO
, contra ato da MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese: (i) nulidade absoluta por invasão de domicílio em período noturno; (ii) ilicitude de provas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada); (iii) acesso indevido a dados de aparelho celular; e (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências essenciais.

Verifica-se, contudo, que o paciente já foi sentenciado nos autos da ação penal originária (nº 0800313-88.2025.8.14.1875), tendo sido condenado à pena total de
10 anos de reclusão e detenção
, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade.

Compulsando as informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que a defesa do paciente já interpôs
recurso de apelação
contra a sentença condenatória. As teses de nulidade veiculadas neste
writ
são exatamente as mesmas arguidas e rejeitadas pelo juízo de primeiro grau durante a instrução processual e na própria sentença.

Segundo o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e acompanhado por esta Seção de Direito Penal, é
indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal
. A finalidade da garantia constitucional não pode ser desvirtuada para substituir o meio de impugnação legalmente previsto, que, no presente caso, é o recurso de apelação criminal já interposto. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser manejado “para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26 .0000).

2. Na espécie, o paciente apelou da sentença condenatória, constando na irresignação recursal a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, objeto da presente impetração. de modo que “não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal” (HC n. 538.099/AC).

3. Nesse contexto, diante da interposição do recurso cabível, inexiste margem para conhecimento do mandamus por inadequação da via eleita, tampouco para análise oficiosa de flagrante ilegalidade, sob pena de indevida incursão antecipada no mérito do apelo defensivo.

4. Impetração não conhecida.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08090077920248140000 22330470, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal)

Ademais, as matérias suscitadas (validade do ingresso domiciliar, legalidade do acesso a celular e cerceamento de defesa) demandam, necessariamente, o
revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório
, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
e que deve ser reservada ao julgamento do recurso de apelação.

Não se vislumbra, outrossim, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

A magistrada de piso fundamentou a validade das provas ao consignar a eficácia ambulatória do mandado de prisão e a ausência de prova inequívoca de invasão noturna arbitrária.

Eventuais desacertos na análise das provas devem ser escrutinados pelo órgão colegiado competente por ocasião do julgamento do apelo.

Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
,
por se tratar de mero sucedâneo recursal e por inexistência de constrangimento ilegal ou sequer ameaça ao direito ambulatorial da paciente
.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026